Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DA SUPRESSÃO DE PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO À RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. VÍCIO SANÁVEL. DESNECSSIDADE DE FORMALIDADE PARA CANCELAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
Histórico: Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora postula cancelamento do contrato de comercialização de planos de saúde junto à ré e pagamento de indenização por danos morais.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado com a ré e declarar a existência de excesso de cobrança promovido pela ré, no valor de R$ 139,90. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela nulidade da sentença. Sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa. Aduz que houve supressão do prazo para interposição de recurso da decisão interlocutória. No mérito, afirma que houve regular procedimento adotado para pedido de encerramento do contrato, não havendo que se falar em excesso de formalidade. Requer o prequestionamento dos artigos 181, inciso I, 186, 422 e 927 do Código Civil e artigos 9o, 10, 322,§2o, 373, I, 489,§3o e 1.012, §1o, todos do Código de Processo Civil.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Primeiramente, conforme depreende o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não há hipótese de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido contraposto feito no procedimento comum. 2.2. Conforme dispõe o §1odo artigo 1009 do CPC, as questões que não comportam agravo de instrumento podem ser suscitadas em preliminares de apelação, inclusive nas contrarrazões. “Art. 1009 (...) Da sentença cabe apelação: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contra razões.”2.3. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por supressão de prazo recursal quando a parte sequer recorreu da decisão combatida. Ademais, havendo prolação de sentença no curso do prazo para agravo de instrumento, a matéria pode ser objeto de apelação, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa. (...)” (07205194720188070003, DJE: 12/8/2019). 2.4. Inclusive, quanto ao pedido contraposto, podendo o recorrente apresentá-lo nesta via recursal, assim não o fez. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. O distrato é a rescisão ou anulação de um contrato anteriormente pactuado entre as partes, sendo feita da mesma forma exigida para o contrato. Ou seja, caso o contrato não preveja certas formalidades para sua formação, não há como cobrar tais formalidades quando da sua rescisão. Trata-se do princípio do Paralelismo das formas ou Simetria. Inteligência do artigo 472 do Código Civil. 3.2. Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. 3.3. Acrescente-se que, consoante dispõe o Princípio da boa-fé objetiva, corolário do Princípio da Eticidade, um dos pilares do Código Civil, as partes contratantes devem observar um padrão ético de conduta, atuando com honestidade, lealdade e probidade em todas as fases contratuais. 3.4. Ao que consta dos autos, o apelante recebeu, por duas vezes, pedido de cancelamento do plano de saúde feito pela apelada, sendo a primeira em 05/01/2019 e a segunda em 18/03/2019. 3.5. Conforme noticiou o magistrado, o apelante sustentou não ter atendido os pedidos da recorrida de cancelamento pelo fato do termo de cancelamento não estar com “carimbo da empresa com o CNPJ” ou “firma reconhecida em cartório” e “assinatura do responsável pela empresa”. 3.6. Dessa forma, não poderia o apelante ter requerido do apelado, quando do pedido de cancelamento do contrato, as meras formalidades de “carimbos” de CNPJ, “firma reconhecida” e “assinatura do representante legal da empresa” para que a rescisão se efetivasse, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 3.7 Quanto à alegação de que a sentença foi ilógica ao aduzir que os “60 dias” se mostra abusivo, também não prospera. 3.8. Apesar de não ter sido objeto de discussão nos autos, a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades não é devida, haja vista o recorrido ter feito pedido de cancelamento no dia 05/01/2019.
4. Apelo improvido.